Tribunal: TJDFT
Processo: 0735594-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0735594-25.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA EMBARGADO: ANA MEDEIROS BESSA, BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos pela apelante, Visa do Brasil Empreendimentos Ltda., id 73497120, contra o acórdão de id 73027164. Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intimem-se os embargados para, querendo e no prazo legal, apresentarem manifestação aos embargos declaratórios. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator